Tribunal: TJES
Processo: 5016717-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016717-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO E LESÕES GRAVES. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. FUGA DO LOCAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Reginaldo dos Passos Barcelos, preso preventivamente em razão de grave acidente de trânsito que causou o óbito de uma vítima e lesões graves em outra.

O paciente é acusado de dirigir sob efeito de álcool, causar o acidente enquanto utilizava celular, evadir-se do local sem prestar socorro e ocultar-se das autoridades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) a legalidade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e (ii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta: direção sob influência de álcool, negligência no uso de celular, fuga do local e ausência de socorro às vítimas.
5. A conduta revela periculosidade elevada e risco à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.
6. Medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para tutelar os fins do processo diante do modus operandi do delito.
7. Condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (art. 312 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi podem justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis não afastam a necessidade de custódia cautelar se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319; CF/88, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

HC 581.697/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020.

HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.

AgRg-HC 928.214, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 11/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016717-66.2024.8.08.0000

PACIENTE: REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus (ID

10503718
) impetrado em favor de
REGINALDO DOS PASSOS BARCELOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Fundão
/ES.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 30 de maio de 2024, em razão da participação em grave acidente de trânsito que culminou no óbito de uma das vítimas, Joceli Alvarenga Totola, e lesões corporais graves em outra, Maria Domingas Mandelli Casotto.

O paciente responde pelos crimes tipificados nos
arts. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso I, na forma do art. 70 do Código Penal, além dos artigos 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega ainda que a prisão preventiva assumiu caráter de punição antecipada.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 10982370 e 10982371.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11167984
) opinando
pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Conforme os autos, o paciente conduzia veículo automotor sob influência de álcool, tendo o teste de etilômetro registrado 0,69 mg/l de álcool no sangue. No momento do acidente, o paciente estaria utilizando o celular, causando colisão com as vítimas, ambas idosas. Após o atropelamento, evadiu-se do local sem prestar socorro, abandonando o veículo e buscando ocultar-se das autoridades.

Na audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a gravidade da conduta dos atos praticados e a necessidade de garantir a ordem pública, além do risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva é medida excepcional que somente deve ser aplicada quando comprovados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada. A gravidade concreta da conduta do paciente é evidente, especialmente considerando que:
1)
estava sob efeito de álcool;
2)
conduzia o veículo de forma negligente e distraída;
3)
fugiu do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

Esses elementos revelam periculosidade elevada e justificam a necessidade de custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Ademais, a evasão do local e o abandono do veículo sugerem que o paciente poderia dificultar a aplicação da lei penal casso fosse colocado em liberdade.

Conforme disposto no art. 319 do CPP, as medidas cautelares alternativas devem ser aplicadas sempre que suficientes e adequadas para tutelar os fins do processo. Entretanto, no caso em análise, o
modus operandi
do delito e a conduta do paciente demonstram que tais medidas seriam insuficientes. O perigo de reiteração delitiva e o impacto à ordem pública reforçam a inadequação de medidas menos gravosas.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

"A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, pode justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
" (AgRg-HC 928.214, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 11/09/2024).

Ademais, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8